Tribunal: STF
Processo: MS 38781
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no Pedido de Providencias nº 0008639-02.2021.2.00.0000.



    O impetrante apresenta a seguinte cronologia dos fatos:



    O Impetrante é Agente Delegado do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná, tendo ingressado na atividade para exercer o cargo de Escrivão Distrital de Ouro Verde do Oeste, Comarca de Toledo. 



    Posteriormente, foi designado para Titular do 2º Tabelionato de Notas de Toledo, serventia em que permanece até hoje, na qualidade de titular interino.



    Em virtude dos Efeitos da Resolução n. 80 do CNJ, teve sua remoção considerada nula, com a serventia ofertada em Concurso Público. 



    Após as decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos (MS 29.415), em virtude de sua serventia de origem provida, encontra-se hoje no chamado “Limbo Funcional”, razão pela qual possui interesse no Pedido de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000, no qual foi proferido o Ato Coator. (doc. 1, p. 1-2)



    Relata que, em 23/11/2021, foi autuado o Pedido de Providências precitado no Conselho Nacional de Justiça, formulado por agentes delegados do Estado do Paraná em situação semelhante à do impetrante, que pleiteavam ao órgão que determinasse ao Tribunal de Justiça local a adoção de procedimentos para designá-los provisoriamente nas serventias remanescentes do concurso público do edital n. 01/2014.



    Aponta que a Conselheira Salise Monteiro, Relatora do procedimento, julgou improcedentes os pedidos formulados, porém reconheceu a necessidade de equacionamento da situação pelo TJPR.



    Narra que, no aludido Pedido de Providências foi designada, em 18/8/2022, audiência de conciliação para equacionamento da realidade dos delegatários situados no “limbo funcional” para os dias 25 e 26 de agosto de 2022, na modalidade presencial, constando que caberia à secretaria efetuar as intimações e providências necessárias.



    Afirma que houve audiência preliminar, no dia 12/8/2022, para a qual não foi devidamente intimado. E relata que, finalmente, em 24/8/2022, a Relatora do Pedido de Providências no CNJ decidiu a situação dos autos e confirmou as datas para a “sessão de mediação”, com as balizas para a conciliação e critérios de escolhas de serventias.



    Sustenta ilegalidade nos atos praticados por ausência de intimação dos interessados em tempo hábil, indicando que só fora intimado, por e-mail, às 20:49 do dia 24/8/2022, horário em que sua serventia estava fechada. Aduz,ainda, que sequer conseguiu participar da audiência.



    Aponta suposta inobservância do princípio constitucional da igualdade, em virtude da ocorrência de reunião em sigilo, sob o argumento de que o vídeo da audiência preliminar realizada em 12/8/2022 foi juntado aos autos apenas em 1/9/2022, não tendo participado desse evento.



    Alega nulidade dos atos impugnados, por não haver comprovação de intimação de todos os interessados para participar da audiência de conciliação.



    Questiona, ainda, o critério utilizado pelo CNJ para aferir a receita da serventia de origem, “uma vez que colocou uma boa parte dos interessados em extrema desvantagem com relação a outros”, aduzindo injustiça nos seguintes termos:



    Tal critério levou em consideração serventias que os interessados administraram entre 1988 e 1994, ou seja, há pelo menos 28 (vinte e oito) anos. 



    Tal raciocínio não é razoável, uma vez que passado tanto tempo muitos certamente teriam saído de suas serventias, sem contar a evolução no próprio serviço extrajudicial que alterou a realidade financeira de diversos cartórios. 



    Além disso, há de se considerar que muitos os interessados possuem a origem extinta, não podendo assim se estabelecer um parâmetro financeiro entre elas (pelo que se sabe foi criado um valor artificial para as serventias extintas). 



    É evidente que o interessado com a serventia provida vai obter vantagem em cima do que tem a serventia extinta, uma vez que o titular da serventia vai sempre trabalhar de forma que ela se torne mais rentável ao longo dos anos. 



    Da mesma forma, também não é cabível a exclusão de serventias com receita total trimestral superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou com receita total trimestral superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) localizadas em grandes polos urbanos, uma vez que tal critério é absolutamente arbitrário e não faz parte das decisões judiciais que trouxeram os delegatários até aqui. 



    Não é justo que os delegatários tenham que escolher entre serventias teoricamente em igual situação, porém são excluídas as de grande rentabilidade, enquanto as serventias deficitárias são mantidas no certame. (doc. 1, p. 11-12)



    Alega, ao fim, nulidade do acórdão do CNJ, que homologou a audiência de conciliação, eis que: (i) teria deixado de apreciar alegações relativas à ausência de intimação dos agentes delegados para participar do ato em tempo hábil; e (ii) caracterizaria julgamento ultra petita, pois o pedido formulado pelas partes na inicial do Pedido de Providências era apenas no sentido de determinar que o TJPR desse início ao processo de designação provisória para serventias remanescentes. Reitera a suposta necessidade de intimação de todos os interessados.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados e, no mérito, a concessão da ordem para o fim de:



    declarar a insubsistência e anulação dos atos coatores, ilegais e abusivos, que ofendem direito líquido e certo do Impetrante, anulando a decisão da Conselheira Relatora do Pedido de Providências, bem como a Ata da Audiência de Conciliação e o Acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por terem direito líquido e certo e ainda princípios constitucionais, determinando-se assim a realização de novo julgamento por aquele Conselho, para que sejam realizados novos atos de conciliação, visando a escolha de serventias pelos Agentes Delegados em situação de “limbo funcional” no Estado do Paraná. (doc. 1, p. 18)



    O Ministro Ricardo Lewandowski, anterior Relator deste mandado de segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em decisão de 3/11/2022, por não vislumbrar presentes hipóteses excepcionais que justificassem a revisão dos atos pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 64).



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da segurança, com ementa assim redigida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMOÇÕES POR PERMUTA ANULADAS. IMPOSSIBILIDADE DO RETORNO ÀS SERVENTIAS DE ORIGEM. LIMBO FUNCIONAL. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ESCOLHA REALIZADA POR OFICIAL PREVIAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a revisão dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 2. O impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de teratologia, exorbitância, injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade dos atos do CNJ, que, no exercício de sua competência definida no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, homologou audiência para escolha de serventias extrajudiciais e os acordos nela firmados por delegatários em situação de limbo funcional, no Estado do Paraná, de acordo com critérios voltados a reproduzir o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante. — Parecer pela denegação da segurança.” (doc. 71)



    É o relatório. Decido.



    Examinando estes autos, entendo ser o caso de denegação da segurança, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 21, § 1º, do RISTF).



    A controvérsia vertida neste writ diz respeito à afirmada ilegalidade de atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça no curso do Pedido de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000, pela suposta violação do devido processo legal.



    Em síntese, o impetrante alega uma série de impropriedades no procedimento administrativo, de ordem formal, em virtude da não intimação adequada seja de si mesmo, seja dos demais interessados no feito.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora das decisões técnicas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ foi criado com a finalidade específica de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe, ainda, zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre as decisões proferidas pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; MS 38475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que limitam o alcance do controle jurisdicional sobre as decisões do CNJ, em deferência à atividade técnica desempenhada pelo órgão:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ESCOLHA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. II - No caso, a agravante limitou-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi anulada a audiência de escolha de serventias extrajudiciais sob o argumento de que houve violação dos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. III – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/10/2021; grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão dos atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Com efeito, inexiste demonstração de inobservância do devido processo legal, ao contrário do que sustenta o impetrante na inicial.



    Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, consta o dado de que foi enviada mensagem eletrônica, em 10/8/2022, acerca de reunião preliminar de esclarecimentos para “tabelionatoreis@gmail.com”, endereço eletrônico informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná como sendo de titularidade do impetrante. Confira-se:



    A alegação não procede. Em consulta à caixa de e-mails da secretaria deste gabinete, verifica-se que foi enviada em 10/8/2022 mensagem acerca da reunião para tabelionatoreis@gmail.com, endereço eletrônico informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná como sendo de titularidade do impetrante. (doc. 31, p. 24)



    Com relação à suposta ausência de intimação em tempo hábil para participar da audiência de conciliação, também há dado contrário prestado pela autoridade impetrada, que indica ter enviado novo e-mail para os agentes delegados, entre eles o impetrante. A autoridade narra que se verificou erro material no encaminhamento desse segundo e-mail. Porém, mesmo assim, o impetrante se fez representar por advogado na audiência de conciliação, o que torna prejudicada a alegação, por ausência de prejuízo. Confira-se:



    Após a reunião preliminar de esclarecimentos, tomou-se o cuidado de enviar novo e-mail a cada um dos delegatários para informá-los de sua situação funcional. No corpo do e-mail, foi feita menção expressa à conciliação. Assim, os agentes delegados tiveram todas as condições de acessar os processos de seu interesse e tomar as medidas cabíveis para participar da audiência. 



    No caso do Sr. LAÉRCIO BORGES DOS REIS, contudo, verificou-se erro material no encaminhamento desse segundo e-mail, que foi enviado para o endereço tabelionatoreis@gmail.co, e não para tabelionatoreis@gmail.com. 



    Apesar disso, o Sr. LAÉRCIO BORGES DOS REIS COMPARECEU, por intermédio de seu procurador, Dr. Mauricio Arvacir Guimaraes (OAB-PR n. 56.333), se fez presente na audiência e optou expressamente pela não realização de acordo, conforme consta da ata da audiência de conciliação e do termo individual a ela anexo (Id 4850606 - Pág. 1. PP n. 0008639- 02.2021.2.00.0000): 



    "Não tiveram interesse em celebrar acordo os seguintes delegatários (15): Laércio Borges dos Reis, Rodrigo Barrozo, João Carlos da Silva Mendes, José Deuslene Jardim Nocchi, Rosária Maria Veloso da Silva Soares, Jefferson Franco, Roberto Jonczyk, Iracino José dos Santos, Francisco Carlos do Nascimento, José Sérgio de Lima, Daltron Vilas Boas Rocha, Carlos Dirceu de Massolin Pacheco, Solange de Fátima Porto Machado, Edna Peron Costa, Lestir Bortolon Filho". 



    (...)



    Por fim, assinalo que a não participação da impetrante na audiência de conciliação não acarretará prejuízos, uma vez que o CNJ definiu, na mesma assentada, os critérios a serem adotados pelo TJPR para o equacionamento dos demais casos do ‘limbo funcional’ nos autos da Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000.” (doc. 31,, p. 25-28; grifei)



    Essas informações são contundentes e suficientes para afastar as alegações de lesão a direito líquido e certo, por suposta ausência de comunicação prévia da audiência de conciliação realizada e da audiência preliminar àquela. Indicam, ainda, que o impetrante estava sendo comunicado, no mínimo desde 10/8/2022, sobre assunto de seu maior interesse, supondo-se a relevância do acompanhamento do feito, dada a possibilidade de repercussão sobre sua esfera jurídica. 



    No mais, observo que inexiste prova pré-constituída no sentido de que não houve a intimação adequada dos interessados envolvidos. Pelo contrário, há demonstração de que, no mínimo, 78 (setenta e oito) interessados foram comunicados, pois 63 (sessenta e três) celebraram acordos e 15 (quinze) não tiveram interesse. Apenas 26 (vinte e seis) delegatários não compareceram (doc. 31, p. 3).



    No que concerne à alegação de julgamento ultra petita pelo CNJ, esta também não procede. Do exame da documentação trazida aos autos, constata-se que o órgão agiu dentro das suas atribuições, examinando, em conjunto, não só o Pedido de Providências (PP) n. 0008639- 02.2021.2.00.0000, mas também o PP n. 0005826-02.2021.2.00.0000 e a Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000. Nesta última, havia questionamento do TJPR precisamente acerca da forma de como equacionar a situação dos agentes do “limbo funcional”.



    Não se constata, portanto, exorbitância de atribuições do CNJ, que, a rigor, atua com amparo no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição. Confira-se:



    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...)



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;”



    Com relação à hipótese de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, esta também não se perfaz no caso em tela. 



    O impetrante questiona os critérios fixados pelo CNJ para aferir a receita da serventia de origem e aponta, de forma genérica, injustiça nos parâmetros.



    Contudo, o Conselho Nacional de Justiça apresentou fundamentação pormenorizada e idônea para o equacionamento consensual da situação dos agentes delegados do denominado “limbo funcional”, trazendo aos autos as balizas previamente fixadas para realização da conciliação, nos seguintes termos:



    “3.2. Conciliação realizada nos autos dos PPs n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-02.2021.2.00.0000 



    Ao me debruçar sobre a situação do ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná, antevi a possibilidade de solução consensual do conflito e remeti os autos à Presidência deste Conselho para que designasse Juiz(a) Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC) para atuação como mediador(a) ou conciliador(a) no feito. 



    Por outro lado, considerei necessário definir, previamente, balizas para a realização da conciliação. 



    Embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial (pois, insisto, foram regularmente aprovados em concurso público), entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevante interesse público. 



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registral as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à lucratividade e à localização das serventias. 



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do ‘limbo funcional’ não se dê de forma aleatória. 



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis. 



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas. 



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito. 



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universalmente aceita segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere). 



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem – assim entendida como a serventia da qual o agente delegado saiu para a remoção ou permuta invalidada. Tal retorno mostrou-se inviável quando as serventias de origem estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes delegados regularmente designados de forma definitiva para a serventia. 



    Destaco que agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto. 



    De outro lado, agentes delegados que antes da remoção ou permuta invalidada estavam em cartório judicial igualmente não foram contemplados com a conciliação, pois o objeto do processo era o uso de vagas das serventias extrajudiciais para o ajuste administrativo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a estatização dos cartórios judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a irregularidade de remoções entre serventias extrajudiciais e cartórios judiciais foram apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em processos diversos (PCAs 0002363- 72.2009.2.00.0000 e 0001408-75.2008.2.00.0000), envolvendo outras questões jurídicas. 



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendo que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente terá respaldo constitucional se tiver como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco. 



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. 



    Para tanto, assentei, nos despachos de Id n. 4833938 e n. 4833938, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame atualmente em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação. 



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino. 



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita, antiguidade, e localidade da serventia, é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária. 



    Nesse contexto, como forma de garantir critério da proporcionalidade, as serventias de origem foram organizadas em 10 (dez) grupos, sendo que cada grupo correspondeu, proporcionalmente, a uma das faixas de valor da receita total trimestral das serventias atualmente vagas e não oferecidas em concurso público. 



    Ficou estabelecido que, dentro de cada grupo de serventias de origem, os respectivos agentes delegados, ao serem chamados nominalmente na audiência de conciliação, poderiam fazer a escolha de uma serventia vaga, respeitando-se, no grupo, a ordem de antiguidade dos delegatários. 



    Ficou também estabelecido que as serventias vagas remanescentes de uma faixa de maior valor passariam a integrar o leque de opções da faixa imediatamente subsequente.” (documento eletrônico 21, pp. 18-20 - grifei)



    Como se verifica da fundamentação, as balizas adotadas pelo CNJ no equacionamento da situação dos agentes delegados do “limbo funcional” tiveram por finalidade alcançar estado de coisas mais próximo possível à condição anterior às remoções/permutas reputadas inconstitucionais. Nesse sentido, foram fixados os seguintes critérios: a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem e aquela da serventia vaga de destino, a ordem de antiguidade dos agentes e a localidade da serventia de destino.



    Nesse contexto, não verifico manifesta ilegalidade na solução adotada pelo CNJ, que apresentou razões idôneas e balizas técnicas para equacionar a situação dos agentes delegados do “limbo funcional”.



    Assim, não há demonstração suficiente nestes autos de lesão a direito líquido e certo do impetrante, que, reitere-se, exercia de forma interina o 2º Tabelionato de Notas de Toledo.



    Por fim, destaco que a solução adotada neste caso é análoga a que fora adotada em casos similares, no julgamento dos MS 38834, MS 38820, MS 38831, 38776, todos da minha relatoria e com julgamento definitivo. Por todos, transcrevo a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO CNJ. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CHAMADO “LIMBO FUNCIONAL”. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A PARTIR DE BALIZAS PREVIAMENTE FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE REVISÃO DE ATOS EMITIDOS PELO CNJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, como regra geral, “nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/2/2016). 



    II - No presente caso, não se verificam as hipóteses excepcionais que autorizariam o controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal sobre os atos praticados. O CNJ ofereceu solução, acompanhada de motivação técnica e pormenorizada, para preencher, de forma definitiva, a serventia extrajudicial até então ocupada pelo recorrente. 



    III - A partir das balizas fixadas pelo órgão e do desempenho precário da atividade notarial, em caráter de interinidade, pelo recorrente, não se vislumbra direito líquido e certo à permanência na serventia extrajudicial, ao menos nesta estreita via do mandado de segurança. 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento. (MS 38834 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/4/2024)



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Br